Tribunal: TJSP
Processo: 1006896-14.2015.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Apelação - Ação de exigir contas contra síndico em condomínio edilício - Segunda fase - Sentença de parcial procedência - Apelo do condomínio, pretendendo a condenação ao síndico à restituição das despesas não justificadas no importe de R$ 34.993,62 - Provimento parcial - Laudo pericial que desconsiderou, indevidamente, a comprovação de gastos que somam R$ 20.807,11 – Documentos nos autos que

Ementa:
Apelação - Ação de exigir contas contra síndico em condomínio edilício - Segunda fase - Sentença de parcial procedência - Apelo do condomínio, pretendendo a condenação ao síndico à restituição das despesas não justificadas no importe de R$ 34.993,62 - Provimento parcial - Laudo pericial que desconsiderou, indevidamente, a comprovação de gastos que somam R$ 20.807,11 – Documentos nos autos que provam a prestação de serviços por dois funcionários temporários, dentre outras notas fiscais bem justificadas – Condenação ao pagamento da diferença, calculada em R$ 14.186,51 – Artigos 21 e 24 da convenção de condomínio – Impossibilidade de compensação de créditos e débitos da conta corrente – Responsabilidade da administradora do condomínio, Newcom, reconhecida – Previsão contratual expressa pela realização de pagamentos do condomínio e pela prestação quinzenal de contas – Fato, aliás, já precluso nos autos, diante de decisão que a obrigou a prestar as contas, contra a qual não houve recurso -Sentença parcialmente reformada – Recurso provido em parte para condenar os réus, Leonildo e Newcon, ao pagamento de R$ 14.186,51, nos termos da fundamentação.